Tribunal: TJMT
Processo: 29727-57.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado: 8029727-18.2019.811.0001
Origem: SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: UNIVAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
Recorrido: LUCAS FERREIRA CANTÃO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 03/03/2020

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA.
ACADÊMICO DE MEDICINA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL -
FIES. IMPOSIÇÃO DE TETO PARA O VALOR SEMESTRAL.
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO MEC E FNDE. REAJUSTES.
PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR FINANCIADO E
VALOR DA SEMESTRALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL.
DESNECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS
ATESTADO EM DECLARAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1. É de se reconhecer a competência dos juizados especiais para
deslinde do feito, pois, embora o objeto contratual seja o Fundo de
Financiamento Estudantil (FIES), a relação em litígio é privada,
porquanto, está alicerçada sobre contrato de prestação de serviços
educacionais, entre a instituição de ensino e o acadêmico Recorrente,
1
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

restando cristalina a relação de consumo, consoante disposição dos
art. 2.o e 3.o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. O consumidor Recorrido aduz que foi aprovado pela instituição de
ensino Recorrente para cursar medicina e para tanto contratou o
Financiamento Estudantil, por meio do Fundo de Financiamento
Estudantil na modalidade 100% (cem por cento).
3. O litígio foi ajuizado contra a instituição de ensino Recorrente, ao
argumento que o consumidor Recorrido realizou a contratação do
Financiamento Estudantil, na modalidade bolsa integral – percentual
de 100% de financiamento -, contudo, de forma arbitrária a
Recorrente passou a realizar cobrança de valores adicionais, apesar
dos periódicos aditamentos do Financiamento Estudantil.
4. O FIES fora instituído por meio da Lei n.o 10.260/2001, de modo a
objetivar o financiamento de até 100% (cem por cento) dos encargos
educacionais cobrados por parte das instituições de ensino.
5. Contudo, a partir do ano de 2014, o Ministério da Educação
passou a promover alterações no Fundo de Financiamento, com
objetivo de reprimir os gastos com o programa, limitando o número
de concessão de bolsas e fixando o reajuste das semestralidades a
um teto de 4,5% (quatro vírgula cinco por cento), ampliado
posteriormente para 6,41% (seis vírgula quarenta e um por cento).
Consequentemente, para as instituições de ensino que ajustaram a
semestralidade em valor à maior que o percentual estipulado para
cobertura do financiamento, passou a ser devido à cobrança do
excedente pelo acadêmico.
2
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

6. O Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação, ainda no intuito de reforçar a nova sistemática do
financiamento estudantil adotaram travas financeiras, fixando um
teto máximo de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) para o primeiro
semestre de 2016, concedendo reajustes para os semestres
posteriores, mas sempre estabelecendo um limite máximo de valor a
ser repassado para a instituição de ensino.
7. Imperioso consignar que, em atenção ao princípio da segurança
jurídica, a norma posterior que fixou o teto máximo para a
semestralidade do curso superior não poderia retroagir para alcançar
os contratos realizados sob a égide da regra mais antiga e benéfica ao
estudante, como é o presente caso.
8. Entretanto, analisando detidamente o contrato firmado entre o
beneficiário e o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento
Estudantil) denota-se que existe cláusula expressa nesse sentido,
consoante cláusula quinta, parágrafo único.
9. Ademais, impende ressaltar que a instituições de ensino realmente
não estão limitadas a reajustar as semestralidades no percentual do
teto disponibilizado pelo MEC, tão menos está condicionada a prestar
os serviços educacionais, independente do recebimento integral dos
valores praticados a título de mensalidade.
10. Nesse contexto, mesmo os acadêmicos que usufruem da
modalidade de financiamento 100% (cem por cento), dos recursos do
FIES, devem suportar o pagamento da diferença entre o custo da
semestralidade e o teto disponibilizado para o financiamento,
consoante anuído no pacto firmado entre as partes.
3
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

11. Nota-se dos autos que a época em que o contrato de
financiamento junto ao FNDE fora firmado, segundo semestre de
2014, o valor destinado ao financiamento realizava a cobertura
integral da semestralidade do curso de medicina.
12. Todavia, é importante, destacar que conforme as novas regras
estabelecidas posteriores ao ano de 2014, o FNDE passou a realizar
os aditamentos contratuais de forma limitada. Por sua vez, o MEC
comprometeu-se a financiar de forma integral os reajustes de
mensalidades até o percentual de 6,41% (seis vírgula quarenta e um
por cento), em relação ao valor cobrado no ano de 2015, para
corroborar com os acadêmicos no processo de transição de
parâmetros adotados pelo MEC e FNDE.
13. Além do mais, por meio da Lei 13.366/2016, o art. 4o, da Lei
10.260/2001, passou a conter a seguinte redação: “São passíveis de
financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos
educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas
instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo
Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no
art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança
de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o -
B.”. Por meio do art. 4-B, da respectiva lei, transferiu-se ao MEC a
incumbência de regular as questões relacionadas aos valores
máximos e mínimos a serem financiados, vejamos: “O agente
operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de
financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da
Educ a ç ã o.”.
14. Desta forma, diante da limitação imposta pelo Ministério da
Educação do valor a ser financiado, o valor excedente ao teto do
4
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

financiamento seria de responsabilidade do acadêmico, tendo em
vista que, a despeito da finalidade do programa de financiamento,
não é contundente a atribuição do ônus financeiro à instituição de
ensino privada.
15. Contudo, diante da especificidade do caso, os documentos
carreados junto à contestação – ADITAMENTO SIMPLIFICADO DE
CONTRATO DE FINANCIAMENTO-, devidamente anuído pelo
acadêmico, possuem informações que levam a crer que o desconto
concedido pela instituição de ensino se enquadraria no valor
disponibilizado pelo financiamento estudantil, vejamos:

5
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Figura 1: Fragmento de aditamento - Evento 21.45.
16. Nota-se que dentro da descrição possui um campo específico para
o lançamento do saldo que deveria ser adimplido pelo acadêmico por
meio de recursos próprios, contudo, em todos os extratos não foi
lançado valores a serem despendidos pelo aluno.
17. Nesse sentido, acerca da divergência do valor discriminado nos
contratos anuídos semestralmente, é digno de nota que tais valores
também são inseridos no termo aditivo, conforme o extrato
colacionado acima.
6
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

18. A instituição financeira não agiu com zelo no lançamento dos
valores junto ao SisFies, de modo que o aditamento semestral levou a
crer na inexistência de valor a ser adimplido, desse modo é indevida a
cobrança do acadêmico que anuiu com o aditamento que especificava
acerca da inexistência de valor a ser adimplido com recursos
próprios.
19. A atitude da instituição de ensino obstou o Recorrido de realizar a
matrícula no semestre 2019/01, que só se tornou possível por meio
de concessão de liminar (Evento 06), de modo que resta cristalino o
abalo moral que o Recorrido sofreu, porquanto se viu impedido de
realizar matrícula e consequentemente cursar o semestre, em razão
de dívida não discriminada no Aditamento semestral.
20. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que
não comporta reforma, porquanto adequado ao caso, bem como aos
parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
21. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do
artigo 46 da Lei no. 9.099/95.
22. Recurso conhecido e improvido.
23. No que se refere ao quantum a ser arbitrado a título de honorários
advocatícios, não está o julgador adstrito aos parâmetros do art. 55
da Lei n.o 9.099/95, devendo os honorários ser arbitrado com base
em parâmetros de equidade, nos termos do § 8.o do art. 85 do Código
de Processo Civil.
24. Destarte, em juízo de equidade, condeno a Recorrente UNIVAG -
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE ao pagamento dos
7
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

honorários advocatícios, que com base nos critérios do art. 85, § 2.o,
do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

8